Tribunal: TJES
Processo: 5012954-78.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012954-78.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE SILVIA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular a sentença que havia extinguido o inventário sem resolução de mérito e determinar a remoção da inventariante, com nomeação de novo representante do espólio. O embargante alega omissão quanto à fundamentação da caracterização da inércia, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e ausência de justificativa quanto à extensão dos efeitos da decisão aos demais representados, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, ao determinar a remoção da inventariante por descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao reconhecer que a manifestação da inventariante, embora formal, configurou resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial, legitimando sua remoção nos termos do artigo 622, II, do CPC.

5. A decisão impugnada não impôs penalidade coletiva, mas apenas observou a necessidade de nomeação de inventariante isento de vinculação com o advogado que resistiu à ordem, medida adequada à preservação da regularidade do inventário.

6. Não há qualquer surpresa decisória, pois a intimação anterior advertia expressamente sobre o dever de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, sob pena de extinção do processo, sendo a desobediência, mesmo justificada, insuficiente para afastar o dever legal.

7. As alegações do embargante visam à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os aclaratórios, razão pela qual deve ser rejeitado o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. A resistência do inventariante ao cumprimento de ordem judicial válida, mesmo que formalmente manifestada, justifica sua remoção com base no artigo 622, II, do CPC.

3. A fundamentação clara e suficiente afasta a ocorrência de omissão e de decisão surpresa, não havendo vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 622, II, e 624, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE SILVIA ALVES DE SOUZA
contra acórdão prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, acompanhando voto desta relatoria, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar a remoção da inventariante
MELISSA ALVES FESTA
, com nomeação de novo representante do espólio, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Sílvia Alves de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES, que extinguiu o inventário sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, e condenou o espólio ao pagamento das custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento justifica a extinção do inventário sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se, diante da inércia da inventariante, a solução adequada seria sua remoção em vez da extinção do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O procedimento de inventário tem caráter de interesse público, afetando não apenas os herdeiros e legatários, mas também a Fazenda Pública e a sociedade, dada a necessidade de circulação de riquezas. 4. A ação de inventário e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento possuem finalidades distintas e devem seguir os ritos procedimentais específicos estabelecidos no Código de Processo Civil. 5. A suspensão do inventário até a propositura da ação de registro e cumprimento do testamento é medida adequada para garantir a validade e eficácia da sucessão, mas a inércia do inventariante não autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. 6. O artigo 622, II, do CPC prevê a possibilidade de remoção do inventariante quando houver resistência injustificada no cumprimento das determinações judiciais, devendo ser nomeado outro inventariante conforme artigo 624, parágrafo único, do CPC. 7. A jurisprudência se manifesta no sentido de que a remoção e substituição do inventariante deve ser adotada como medida adequada, em vez da extinção do processo, diante da necessidade de preservação do procedimento de inventário e da regularidade da partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A ausência de ajuizamento da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento não autoriza a extinção do inventário sem resolução do mérito, devendo ser adotada a suspensão do feito até a regularização da questão. A inércia do inventariante no cumprimento de determinações judiciais justifica sua remoção nos termos do artigo 622, II, do CPC, sem prejuízo da continuidade do inventário. (...).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) o v. acórdão incorreu em omissão quanto à caracterização da inércia da inventariante, deixando de esclarecer os fundamentos da alegada desobediência à determinação judicial, especialmente diante da existência de manifestação discordante nos autos; (ii) não teria sido justificada a interpretação da discordância como descumprimento ou inércia, violando-se, segundo sustenta, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa; (iii) o acórdão careceria de fundamentação quanto à legalidade da suposta sanção extensiva aos demais representados, sendo necessária a apreciação expressa de tais temas para fins de prequestionamento. Pretende, com isso, o provimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado. A fundamentação adotada é clara ao indicar que a resistência da inventariante, mesmo mediante manifestação formal, consistiu em descumprimento de ordem judicial válida, o que enseja sua remoção, nos termos do art. 622, II, do CPC (e não a extinção do inventário, cuja sentença foi anulada).

A julgado embargado também explica, com suficiência, que a escolha do novo inventariante deve recair sobre pessoa não vinculada ao advogado que promoveu a resistência ao cumprimento da ordem, sem que isso implique penalidade processual coletiva ou desproporcional.

As razões de decidir foram expostas de forma coerente, contextual e suficientemente fundamentada, afastando qualquer surpresa decisória, pois a intimação anterior deixava claro o dever de ajuizamento da ação para registro e cumprimento do testamento, sob pena de extinção. A desobediência, mesmo fundamentada, não exime o inventariante de cumprir a determinação ou de impugná-la pela via recursal adequada.

O embargante busca, em verdade, o reexame da controvérsia já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Portanto, não há omissões a serem sanadas no v. acórdão. O que se constata é o mero inconformismo com a solução jurídica conferida à lide, o que não autoriza a utilização dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.